Tribunal: TJBA
Processo: 8001570-75.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001570-75.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIAS PEREIRA NETO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): maf 12 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Município de Brumado contra acórdão que, em juízo de retratação, reconheceu a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos autos de ação ajuizada por particular. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao condenar o ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública; (ii) se o precedente do Tema 1.002/STF seria inaplicável ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. Não há contradição, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, aplicando a tese firmada no Tema 1.002/STF, que superou a Súmula 421/STJ e reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais inclusive contra o ente que a integra. 5. Inexiste omissão quanto à reserva de plenário, visto que o acórdão aplicou precedente vinculante do STF, afastando a necessidade de submissão ao órgão pleno. 6. A alegação de distinguishing fático não se sustenta, pois a decisão apreciou de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia. 7. Para fins de prequestionamento, os dispositivos suscitados reputam-se incluídos no julgado, ainda que rejeitados os aclaratórios (CPC, art. 1.025). IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não configuram omissão ou contradição a aplicação, em sede de juízo de retratação, da tese fixada no Tema 1.002/STF, que reconhece a autonomia da Defensoria Pública e a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.039, 949, II; CC, art. 381; LC 80/1994, art. 4º, XXI; LC 132/2009; EC 80/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; STJ, Súmula 421; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJBA, ADI 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, publ. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001570-75.2017.8.05.0032, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE BRUMADO e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator